Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703598-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS E ESTETICA LTDA e DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DERMOMIX COMERCIO DE COSMETICOS E ESTETICA LTDA e DISTRITO FEDERAL DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por DERMOMIX COMÉRCIO DE COSMÉTICOS E ESTÉTICA LTDA na petição de ID no 45512628, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Por conseguinte, não conheço do recurso especial adesivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL no ID no 44698351, com fulcro no artigo 997, §2o, inciso III, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007